Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708785-54.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLNI ANTUNES DA SILVA, KIZZY COLLARES ANTUNES, THEMIS COLLARES ANTUNES, ADRIANO ANTUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, reconhecendo a responsabilidade do ente público quanto aos custos de sua internação em hospital privado desde 29.08.2018 até a data do seu falecimento 10.09.2018 e determinando o ressarcimento do montante de R$ 23.508,29 (vinte e três mil quinhentos e oito reais e vinte e nove centavos) aos herdeiros da parte autora. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão n.1215031 (ID n. 12656858). O Distrito Federal apresentou recurso extraordinário (ID 13315259) que não foi admitido conforme decisão de ID n. 14167220. O DF apresentou agravo em recurso extraordinário, sendo determinado o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral sobre a questão pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.033). Fixada a tese aplicável ao caso concreto pelo STF, as partes e o Ministério Público foram intimados e todos requereram a readequação do julgado à tese fixada pelo STF. É o relatório. Decido. A discussão travada no recurso se limita ao parâmetro de cálculo a ser utilizado quanto aos valores que o Distrito Federal teria que pagar para o hospital privado em razão da internação da parte autora decorrente de ordem judicial, tendo o STF definido o parâmetro para tal. No julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033), o STF fixou, em repercussão geral, a seguinte tese: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINARIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.(RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022). Depreende-se, portanto, que o entendimento sobre a impossibilidade de aplicação da Tabela do SUS foi mantido, ante à inexistência de contrato ou convênio do hospital particular com o Poder Público, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa. No entanto, também foi rejeitada a tese de que o ressarcimento das despesas deveria observar os valores de mercado, por causa da relevância dos serviços de saúde prestados pela rede privada, art. 197 da CF, e a eventual possibilidade de enriquecimento sem causa dos estabelecimentos hospitalares particulares. Por tais razões, foi firmado o entendimento pelo eg. STF de que deve ser adotado o mesmo critério utilizado para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. No caso concreto, já houve o pagamento das despesas hospitalares pelos herdeiros da parte autora, os quais pretendem o ressarcimento dos valores pagos ao Hospital Daher, conforme extrato de ID n. 12060777. Intimados, requereram a readequação dos valores à tese definida pelo STF, com a intimação do DF para apresentação da planilha de cálculo. Nos sistemas dos juizados é vedada a prolação de sentença ilíquida. Como já houve pagamento pelos herdeiros, deve o DF readequar o extrato de despesas médicas hospitalares apresentado no documento de ID n. 12060776 aos valores que seriam repassados ao Hospital Daher, conforme valores utilizados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, como requerido pelo DF e pelos próprios autores (ID 12060776). Intimem-se o DF para apresentar a planilha dos valores que entende como devido, conforme determinado acima. Prazo de 15 dias. Apresentada a planilha, intimem-se os autores. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2022 13:47:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator